Tribunal: TJDFT
Processo: 0726158-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. DECISÃO REFORMADA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. No caso concreto, tendo em vista que as buscas extrajudiciais realizadas pelo credor não foram exitosas, considero razoável que novas diligências de busca de bens e ativos financeiros da parte devedora sejam realizadas pelo sistema Sisbajud, de forma reiterada.
3. Deve ser estipulado prazo razoável para a utilização da modalidade reiterada, sob pena de transferir para o Poder Judiciário o ônus de localizar ativos financeiros dos devedores.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.